Tribunal: CARF
Processo: 10980.724977/2011-44
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FELLIPE HONORIO RODRIGUES DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-04-03

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.724977/2011-44
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-003.288 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
06 de março de 2024
Recorrente
REGINALDO ANTONIO ZELLA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2009, 2010
NULIDADE.
Somente ensejam a nulidade os atos e termos lavrados por pessoa incompetente
e os despachos e decisões proferidas por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa. Comprovado que o lançamento foi feito de
forma regular, assegurando o exercício do contraditório e da ampla defesa, não
há que se falar em nulidade.
DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS.
São passíveis de dedução da base de cálculo do Imposto de Renda as despesas
médicas declaradas e devidamente comprovadas por documentação hábil e
idônea, que preencha todos os requisitos estabelecidos em lei.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fellipe Honório Rodrigues da Costa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ailton Neves da Silva,
Fenelon Moscoso de Almeida, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra Acórdão 15-37.711 - 5a Turma da
DRJ/SDR, Sessão de 04 de dezembro de 2014 que julgou procedente em parte a impugnação do
contribuinte.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.724977/2011-44
Fl. 124
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-003.288 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.724977/2011-44

Por bem descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da
decisão da DRJ, nos termos abaixo:
Trata-se de Auto de Infração (fls.72 a 81), relativo ao Imposto de Renda Pessoa Física –
IRPF, anos-calendário de 2009 e 2010, para a exigência do crédito tributário, conforme
discriminado na planilha abaixo:

Conforme consta no Auto de Infração, o lançamento foi efetuado em razão de se ter
constatado o seguinte:
Omissão de rendimentos recebidos pelo cônjuge Maria Maganhin Zella, decorrentes de
aluguéis de imóvel ao locatário Francisco Bakaus Júnior, conforme consta em Dimob.
Foram lançados valores líquidos, já deduzidas as comissões pagas à imobiliária
Administrar.
Glosa de dedução indevida de despesas médicas, por falta de comprovação, conforme
abaixo: Ano-calendário 2009:
Para comprovar despesa médica o contribuinte apresentou um recibo de Anderson Luis
R. Rocha, dentista, no valor de R$ 9.890,00, datado de 01/12/2009. Intimado, a
comprovar o efetivo desembolso do valor, o sujeito passivo alegou que não dispunha de
provas do efetivo pagamento, visto ter sido efetuado em moeda corrente. Assim foi
glosado tal valor, por falta de comprovação. Ano-calendário 2010:
Apresentou recibos emitidos pela filha Marilia M. Zella, dentista, referente a
atendimentos ao próprio contribuinte e da outra filha Letícia, no total de R$ 8.000,00.
Intimado a comprovar o efetivo desembolso dos valores, alegou não ter como
comprovar e que efetuou os pagamentos em moeda. Assim foi glosado o valor da
mencionada despesa.
O sujeito passivo foi cientificado da NL em 25/09/2011 e apresentou impugnação em
19/10/2011, alegando, em síntese, o seguinte:
Que é totalmente fora de propósito o lançamento referente aos rendimentos de aluguéis
uma vez que não houve declaração em conjunto nos anos-calendário de 2009 e 2010, e
nas DIRPF de Maria Beatriz Maganhin Zella constam os valores da DIMOB retificada
(não há que se falar em falta de espontaneidade).
Afirma que juntou ao processo novos documentos comprobatórios das deduções
médicas odontológicas: declaração dos profissionais Marilia Maganhin Zella CPF N°
056.932.489-09 e Anderson Luis R. Rocha - CPF n° 027.210.41916, os quais
confirmam a autenticidade dos recibos anteriormente apresentados, a efetiva prestação
dos serviços e o recebimento dos valores constantes nos citados documentos (declaração
de Anderson Luis R. Rocha com o valor de R$ 9.890,00 referente ao ano-base de 2009 e
declaração de Marilia Maganhin Zella referente ao ano-base 2010 no valor de R$
8.000.00, todos devidamente autenticados em cartório).
Fl. 125
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-003.288 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.724977/2011-44

Quanto aos enquadramentos legais citados para justificar a glosa de despesas médicas
aponta a impropriedade de citar o RIR/1999, vez que se trata de um Decreto e não de
Lei. Insurge-se contra o art. 11, parágrafo 3o, do Decreto-Lei no 5.844/1943.
Alega nulidade do Auto de Infração, por não descrever o dispositivo de Lei infringido e
adequado para tipificar a conduta, infringindo o princípio constitucional da legalidade
(art. 150, inciso I, da CF/88), constituindo cerceamento do direito de defesa.
Afirma que a tipificação incorreta ou a ausência de tipificação no auto de infração
traduz erro formal de lançamento, resultando em nulidade plena de todo o procedimento
(nulidade insanável).
Salienta que não foram observados os direitos que lhe assegura a Constituição: devido
processo legal, a ampla defesa e ao contraditório, devendo, assim, o Auto de Infração
em questão ser declarado nulo, nos termos do disposto no art. 59, inciso II, do Decreto
n° 70.235/72.
Prossegue discorrendo a respeito da glosa de despesas médicas e alega que exigência de
comprovação do efetivo desembolso é totalmente sem sentido e não encontra respaldo
em nenhum texto legal.
A 5a Turma da DRJ/SDR julgou procedente em parte, retificando a decisão da
Delegacia de jurisdição da contribuinte, assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2009, 2010
DEDUÇÃO NA DECLARAÇÃO DE AJUSTE.
Todas as deduções pleiteadas pelo sujeito passivo na Declaração de Ajuste Anual estão
sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da autoridade lançadora ou julgadora. O
restabelecimento só será possível quando comprovada documentalmente a dedução
glosada.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, a recorrente apresentou
Recurso Voluntário basicamente requerendo a reforma do Acórdão, nos seguintes termos:
(...)
II. DA PRELIMINAR DE NULIDADE
-Argüi-se de plano preliminar de nulidade do Auto de Infração, por não descrever o .
dispositivo de Lei infringido é adequado para tipificar a 'conduta supostamente indevida
do contribuinte. Isto afronta, ao princípio constitucional da legalidade (art..150,1, da
CF/88); constituindo, em última análise, o cerceamento de 'defesa. Orá, o
enquadramento legal. citado para justificar a glosa de despesas Medicas é o RIR/99
Trata-se, pois, de um Decreto e não uma Lei.
-A tipificação incorreta ou a ausência de tipificação (que deve, ser de'acordo com a Lei),
no auto de infração, inafastavelmente, traduz erro 2 fórmal de lançamento, resultando
em nulidade plena de todo o procedimento. Não se trata de erro material, que 'pode ser
suprido pela própria - descrição dos fatos, mas de erro formal, que, -inequivocamente,
constitui nulidade insanável.
Fl. 126
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-003.288 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.724977/2011-44

-Dúvidas não restam, portanto, de que no presente caso não restaram observados os
direitos constitucionalmente assegurados ao ora impugnante; ao devido processo legal, a
ampla defesa e ao contraditório, devendo, assim, o Auto de Infração em questão ser
declarado nulo, nos termos do disposto no art. 59, inciso II, do Decreto n° 70.235/72.
-Ressalte-se que na imptignação apresentada à Delegacia da Receita Federal de
Julgamento já havia sido levantada a presente preliminar de nulidade, não tendo o
julgador 'se manifestado sobre ela. Aparentemente, no julgamento de primeira instância,
a Delegacia de Julgamento esquivou-se a analisar a questão, preferindo, da mesma
forma que o Auditor Fiscal que lavrou originalmente o Auto de Infração,
preguiçosamente utilizar-se de modelos-padrão de Acórdão
III. DO DIREITO ÁS DEDUÇÕES
(...)-Não pode haver dúvidas de que as declarações dos profissionais assim como os
recibos anteriormente apresentados ilidem qualquer presunção quanto a não •
autenticidade dos documentos, desautorizando, conseqüentemente, a glosa das legítimas
deduções relativas às despesas médicas:
-A exigência de comprovação do efetivo desembolso é totalmente sem sentido. Não
encontra *respaldo em nenhum texto legal. Em realidade, absolutamente nada realmente
comprova o efetivo pagamento, pois mesmo cheque nominal/ordem de ,
pagamento/transferência eletrônica saídos, da conta do pagador e entrados na 'conta do
recebedor podem ter tido seus valores devolvidos " por fora".
-Assim sendo, afirmamos que a documentação apresentada pelo impugnante, comprova
a prestação dos serviços, eis' que o seu conteúdo, conforme já dito, atende os requisitos
legais (Lei 9.250/95 —art. 8°-inciso III do § 2°).
- A orientação da Receita Federal aos contribuintes constante em sua pagina na Internet,
bem como nas publicações de perguntas e respostas disponibilizadas todos os
anos,»também vão nesse sentido, de que a apresentação de recibos com todas as
indicações constantes do inciso III do § 2° do art. 8° da Lei 9.250/95 ou ainda a
apresentação de cópia de cheque nominal ao profissional prestador de serviços são
documentos suficientes para comprovação das despesas Médicas ou odontológicas.
Assim, em face das disposições legais e da orientação da própria Receita Federal, é
impossível admitir a exigência de outro tipo de comprovação por parte da fiscalização.
-Não podemos aceitar a interpretação de que o disposto no art.11, par. 30 do decreto-Lei
n. 5.844/43 confere uma discricionariedade total a fiscalização quanto a documentação a
ser • aceita como comprovante das deduções do Imposto de Renda. Trata, pois, apenas
da prerrogativa do fisco de exigir ou não• a comprovação das deduções, o que, 'em
razão do princípio da Legalidade não pode ser 'discricionário da Autoridade Fiscal, mas
deve ser previsto em Lei específica. Ademais as disposições da Lei 9.250/95,, mais
recente e mais específica, devem prevalecer. Ainda, o contido no 'art. 79, parágrafo
10do mesmo Decreto Lei n. 5.844/43, afirma que: "Os esclarecimentos prestados só
podem ser impugnados pelos lançadores; com elemento seguro de prova, ou indício
veemente de sua falsidade ou inexatidão".
-Ressalte-se a falsa informação constante 'do auto de Infração de que o contribuinte teria
afirmado não dispor de provas do 'efetivo Pagamento, por ter sido feito em moeda
corrente. Pelo contrário, a afirmação foi no sentido de que 'o pagamento já estava
devidamente comprovado. O lançador desconsiderou' o contido no art. 79,9parágrafo 1°
do mesmo Decreto-Lei n. 5.844/43, que afirma : "Os esclarecimentos prestados só
podem ser impugnados pelos lançadores, com elemento seguro de prova, ou indício
veemente de sua falsidade ou inexatidão"
-O Auditor-Fiscal não se deu ao trabalho de refutar as alegações do contribuinte, tendo-
se utilizado, provavelmente, de um modelo-padrão de Auto de Infração, que tem sido
Fl. 127
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-003.288 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.724977/2011-44

utilizado recorrentemente para • perpetuar as arbitrariedades do fisco. ilegal; portanto, a
glosa constante no Auto de Infração ora combatido.
(...)V - DO PEDIDO
Em face de todo o exposto, sempre respeitosamente, requer-se:
a) O acolhimento da preliminar retro, para reconhecer a NULIDADE do Auto_ de
Infração do Imposto de Renda - Pessoa Física - anos calendários 2009'6 2010, processo
digital no. 10980-724.977/2011-44, por não preencher os requisitos para sua
constituição válida e regular, determinando seu imediato arquivamento, ou em caso' de
entendimento diverso; '
b) No 'mérito,, a IMPROCEDÊNCIA DO LANÇAMENTO, declarando-se extinta a.
pretensão da Fazenda Pública uma vez quê não poderá prosperar, tendo em vista o,
flagrante erro de aplicação do direito ao 'glosar valores de despesas médicas
devidamente comprovadas, conforme .comprovantes em anexo;
c) Requer ainda, se necessário, a juntada de novas' documentos para a complementação
de defesa no curso do processo;
É o relatório

Voto
Conselheiro Fellipe Honório Rodrigues da Costa, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do artigo 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais “RICARF”), com redação dada pela Portaria MF
no 329/2017, Portaria CARF n° 6.786/2022, Portaria MF no 1.634/2023 e Portaria CARF/ME n°
2.605/2022.
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende os outros requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.

PRELIMINAR DE NULIDADE
Inicialmente, o recorrente arguiu preliminar de nulidade nos seguintes termos, in verbis:
-Argüi-se de plano preliminar de nulidade do Auto de Infração, por não descrever o .
dispositivo de Lei infringido é adequado para tipificar a 'conduta supostamente indevida
do contribuinte. Isto afronta, ao princípio constitucional da legalidade (art..150,1, da
CF/88); constituindo, em última análise, o cerceamento de 'defesa. Orá, o
enquadramento legal. citado para justificar a glosa de despesas Medicas é o RIR/99
Trata-se, pois, de um Decreto e não uma Lei.
Fl. 128
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-003.288 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.724977/2011-44

-A tipificação incorreta ou a ausência de tipificação (que deve, ser de'acordo com a Lei),
no auto de infração, inafastavelmente, traduz erro 2 fórmal de lançamento, resultando
em nulidade plena de todo o procedimento. Não se trata de erro material, que 'pode ser
suprido pela própria - descrição dos fatos, mas de erro formal, que, -inequivocamente,
constitui nulidade insanável.
-Dúvidas não restam, portanto, de que no presente caso não restaram observados os
direitos constitucionalmente assegurados ao ora impugnante; ao devido processo legal, a
ampla defesa e ao contraditório, devendo, assim, o Auto de Infração em questão ser
declarado nulo, nos termos do disposto no art. 59, inciso II, do Decreto n° 70.235/72.
-Ressalte-se que na impugnação apresentada à Delegacia da Receita Federal de
Julgamento já havia sido levantada a presente preliminar de nulidade, não tendo o
julgador 'se manifestado sobre ela. Aparentemente, no julgamento de primeira instância,
a Delegacia de Julgamento esquivou-se a analisar a questão, preferindo, da mesma
forma que o Auditor Fiscal que lavrou originalmente o Auto de Infração,
preguiçosamente utilizar-se de modelos-padrão de Acórdão
Em suma, o recorrente sustenta o pedido de nulidade do lançamento por que este
não teria descrito o dispositivo de Lei infringido que seria adequado para tipificar a conduta
supostamente indevida do contribuinte, razão pela qual resultaria em afronta ao direito de defesa
em razão do erro procedimental insanável.
Não assiste razão ao contribuinte, ao cotejar os documentos dos autos constato
que o O Auto de Infração de e-fls. 80 e 81 delimita muito bem a dinâmica dos fatos e o
enquadramento legal, portanto, resta evidente que as alegações do recorrente não se enquadram
nas hipóteses estabelecidas no artigo 59 do Decreto Lei 70.235/72 que se referem a nulidade no
Processo Administrativo Fiscal, in verbis:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a
declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o
ato ou suprir-lhe a falta. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
Logo, as alegações do contribuinte não se sustentam porque restou claro que o
Auto de Infração delimitou muito bem o objeto da demanda com a tradução de informações
claras e concisas a respeito de todas as parcelas que foram glosadas, bem como as hipósteses
legais que foram afrontadas.
Portanto, não se verifica qualquer nulidade ou precariedade no Auto que em
complemento a normativa legal foi exarado por autoridade competente e proporcionou sim a
possibilidade do contribuinte saber com nitidez os motivos e razões da autuação, tanto que o faz
Fl. 129
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-003.288 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.724977/2011-44

até o momento do Recurso Voluntário e, portanto, considero inteiramente resguardado o direito
de ampla defesa e contraditório nos presentes autos.
DO MÉRITO
O propósito recursal se trata de Notificação de Lançamento de Imposto de Renda
Pessoa Física, anos-calendário 2009 e 2010, decorrente da revisão efetuada pela autoridade
lançadora por meio da qual foram constatadas as seguintes infrações, segundo o relatório:
Omissão de rendimentos recebidos pelo cônjuge Maria Maganhin Zella, decorrentes de
aluguéis de imóvel ao locatário Francisco Bakaus Júnior, conforme consta em Dimob.
Foram lançados valores líquidos, já deduzidas as comissões pagas à imobiliária
Administrar.
Glosa de dedução indevida de despesas médicas, por falta de comprovação, conforme
abaixo:
Ano-calendário 2009:
Para comprovar despesa médica o contribuinte apresentou um recibo de Anderson Luis
R. Rocha, dentista, no valor de R$ 9.890,00, datado de 01/12/2009. Intimado, a
comprovar o efetivo desembolso do valor, o sujeito passivo alegou que não dispunha de
provas do efetivo pagamento, visto ter sido efetuado em moeda corrente. Assim foi
glosado tal valor, por falta de comprovação.
Ano-calendário 2010:
Apresentou recibos emitidos pela filha Marilia M. Zella, dentista, referente a
atendimentos ao próprio contribuinte e da outra filha Letícia, no total de R$ 8.000,00.
Intimado a comprovar o efetivo desembolso dos valores, alegou não ter como
comprovar e que efetuou os pagamentos em moeda. Assim foi glosado o valor da
mencionada despesa.
No que diz respeito a Omissão de rendimentos recebidos pelo cônjuge Maria
Maganhin Zella, decorrentes de aluguéis de imóvel ao locatário Francisco Bakaus Júnior, a DRJ
reconheceu que não havia omissão porque tais rendimentos foram oferecidos a tributação pela
cônjuge do contribuinte, restando para análise da turma a dedução de despesas médicas acima
mencionadas.
Nesse sentido, ao analisar o Recurso Voluntário, cotejar as provas e avaliar os
fundamentos do recorrente, entendo que ele não trouxe qualquer elemento para infirmar as
conclusões insertas no Acórdão recorrido se limitando a repetir os termos da impugnação quanto
ao seu inconformismo em relação a impossibilidade de deduzir as despesas médicas defendendo
a independência dos recibos anexados como provas suficientes para se ter o direito a referida
dedutibilidade, inclusive anexou em sede de Recurso Voluntário as declarações de e-fls.117. e
118.
Entendo que não assiste razão ao contribuinte.
Não se pode perder de vista que o ônus da prova das despesas médicas, caso o
contribuinte pretenda deduzi-las, lhe pertence. Portanto, cabe a ele trazer aos autos a
documentação que entenda capaz de comprovar seu direito, mas submetida ao critério da
Fl. 130
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-003.288 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.724977/2011-44

autoridade lançadora, de forma a dirimir os questionamentos acerca dos fatos informados em sua
Declaração de Ajuste Anual, conforme determina o art. 73 do RIR/99:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).
Ressalte-se ainda que a legislação lista algumas formas para o contribuinte provar
o seu direito ao mesmo tempo em que permite ao Fisco, a seu juízo, exigir outros meios de
comprovação de maneira a firmar sua convicção frente aos fatos informado.
O que importa ao presente julgamento, conforme determina a lei, é que o
impugnante apresente provas de que realmente arcou com tais despesas, tanto que permite que
ele comprove de várias maneiras o seu direito de deduzir. Assim, se o contribuinte pretende
deduzir tais despesas médicas deve agir comprovando a veracidade de suas afirmações. Ressalte-
se ainda que a dedução dessas despesas com saúde é uma faculdade do contribuinte, ou seja, ele
não está obrigado a deduzi-las, mas caso deseje aproveitá-las, deve obedecer, se submeter aos
ditames da lei.
Sendo assim, entendo que os Recibos referente a serviços prestados por Anderson
Luis R. Rocha, Dentista, no valor de R$ 9.890,00, datado de 01/12/2009 e os recibos emitidos
pela filha Marilia M. Zella, Dentista, por atendimentos ao contribuinte e a outra filha Letícia, no
total de R$ 8.000,00, atinente ao ano-calendário de 2010, bem como as declarações acostadas no
recurso não são suficientes para comprovar a transferência de numerário a ponto de validar das
deduções pretendidas.
Portanto mantenho a glosa das despesas médicas.
CONCLUSÃO
Pelo exposto, voto no sentido de conhecer do Recurso Voluntário, rejeitar a
preliminar de nulidade e, no mérito, negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Fellipe Honório Rodrigues da Costa

Fl. 131
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1002-003.288 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.724977/2011-44

Fl. 132
DF CARF MF
Original